Tribunal: STF
Processo: HC 88310
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO.
   CONEXÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
A denúncia narra fatos em tese típicos, de modo a
   permitir o pleno exercício da ampla defesa.
A conduta narrada no
   aditamento guarda clara conexão fática e probatória com aquelas
   narradas na denúncia. Não há, pois, arbitrariedade em seu
   recebimento.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, e
   inexiste, no caso, ilegalidade que imponha sua adoção.
Pedido de
   habeas corpus indeferido.